Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DATA ESPECÍFICA PARA RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. TERMO PARA FINS DE RESCISÃO CONTRATUAL. DATA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CAUÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO EXPRESSO. PENHORA DO VALOR DA CAUÇÃO DE LOCAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS DE DEMANDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não tendo sido deferida a tutela de urgência, para fins de rescisão do negócio jurídico firmado pelas partes, deve o contrato de prestação de serviços de hotelaria ser considerado rescindido a partir da data da prolação da sentença.

2. Constatado que o repasse de valores pagos a título de caução referente à locação de imóvel não constitui consequência lógica da rescisão do contrato de prestação de serviços de hotelaria, a imposição de tal medida somente seria cabível se houvesse pedido neste sentido na inicial da demanda, o que não foi observado no caso concreto.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.